Tribunal: TJES
Processo: 5003502-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ART.
1
2
,
LEI Nº 1
0.826
/200
3
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários à manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3
.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MATHEUS COSTA SOUZA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0003327-92.2022.8.08.0030, sendo que depois “de ter sido preso no dia 26/09/2022, em audiência de custódia realizada no dia 28/09/2022, o acusado foi posto em liberdade, com a determinação de cumprimento de outras medidas cautelares, dentre elas, proibição de sair da comarca onde reside sem a prévia autorização do juiz natural da causa”.

Ocorre que, “apesar de notificado formalmente de tal obrigação, o réu voltou para sua ‘terra natal’, na cidade de Itamaraju/BA, razão pela qual, a pedido do Ministério Público Estadual foi decretada e cumprida a ordem de prisão no dia 20/06/2023 e, atualmente, o acusado está recluso no Complexo Penitenciário de Teixeira de Freitas/BA. Sendo que, mesmo após decisão determinando a transferência do acusado para esta cidade de Linhares/ES, até a presente data, continua preso no Estado da Bahia, de forma que, a decisão de manter a paciente reclusa (sic) em detrimento da aplicação de outras medidas, justas e eficazes de garantir os objetivos do Processo Penal, trata-se de ato de constrangimento ilegal que se visa cassar por via do presente remédio heroico”.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão preventiva não ostenta os requisitos necessários para a sua manutenção, uma vez que “foi decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares referentes à ausência de atualização do endereço e mudança de endereço sem a autorização do magistrado, enquadrando-se na circunstância descrita no art. 312, parágrafo 1º do CPP. Todavia, referida motivação não se perdura
ad aetenun,
uma vez que foi utilizada para justificar a prisão cautelar do réu, naquele momento, mas não pode ser usada para manter sua segregação como antecipação de cumprimento de pena”.

Além disso, sustenta que a prisão preventiva não vem sendo reavaliada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, sendo que “a última decisão acerca da manutenção da prisão foi proferida em 03/08/2023”.

Assim, ao reforçar as condições pessoais do paciente - pessoa idônea que, com exceção ao incidente a qual foi inserida, não responde a outro procedimento investigativo, seja na esfera policial ou judicial, trata-se de réu primário – e, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7815539). Confira-se:

“O Paciente foi preso em flagrante na data de 26/09/2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o MM. Juiz plantonista, em 28/09/2022, homologado o APFD e concedido liberdade provisória (Termo de Audiência de Custódia de fls. 91/92-verso - cópia anexa).

Na data de 05/10/2022, o Paciente compareceu no Cartório desta Unidade Judiciária e assinou o Termo de Compromisso (fl. 96 - cópia anexa). O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na data de 27/10/2022, ofereceu denúncia em face do Paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (fls. 02/04 - cópia anexa).

Na data de 18/11/2022, este Juízo determinou a tramitação do expediente pelo rito ordinário - eis que a exordial acusatória também imputou a prática de crime não descrito na Lei n. 11.343/06 -, recebeu a denúncia e indeferiu o requerimento de decretação da prisão cautelar (fls. 110/111 - cópia anexa).

Em 27/01/2023, o Sr. Oficial de Justiça certificou a não localização do Paciente, haja vista que, segundo informação prestada pelo sobrinho do réu, este teria se mudado para o Município de Itamaraju/BA (fl. 115 - cópia anexa).

Na data de 13/03/2023, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do Paciente (fls. 116/117-verso - cópia anexa).

Em 11/04/2023, este Juízo acolheu o requerimento ministerial e decretou a prisão preventiva do Paciente, em virtude do descumprimento das medidas cautelares e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 121/122 - cópia anexa).

Na data de 24/04/2023, foi expedido o Edital de citação (fl. 127 - cópia anexa). Em 20/06/2023, foi comunicado o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em face do Paciente, no Município de Teixeira de Freitas/BA.

Na data de 30/06/2023, foi realizada Audiência de Custódia, ocasião em que este Juízo citou o acusado e manteve a prisão cautelar (Termo de fls. 143/144 – cópia anexa).

Em 05/07/2023, foi apresentada Resposta à Acusação.

Na data de 03/08/2023, este Juízo indeferiu o requerimento de revogação da prisão formulado pela d. Defesa (fls. 160/161 - cópia anexa).

Em 13/09/2023, a regularidade da persecução penal foi reavaliada e mantida, ocasião em que este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a data de 07/10/2024, às 13h (fl. 19 da PARTE 03 dos arquivos inseridos no drive público desta Unidade Judiciária - cópia anexa).”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, imperioso salientar que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada no último dia 25 de março, oportunidade em que restou mantida pela autoridade apontada como coatora. Senão, vejamos:

(...). 3. Lado outro, no que tange à prisão cautelar, observo que a prisão preventiva do réu foi decretada por este Juízo, às fls. 160/161, em virtude do descumprimento das condições impostas e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à necessidade da prisão.

Para além disso, verifico que a prisão cautelar fora reavaliada e mantida às fls. 143/144 e 160/161, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva do réu MATHEUS COSTA SOUZA, em virtude do descumprimento das condições impostas e para assegurar a aplicação da lei penal”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, vê-se que “a constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa em suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)